Tribunal: TJMT
Processo: 1038590-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038590-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRYSTYANE ARAUJO PEREIRA DA SILVA - CPF: 693.336.101-20 (RECORRENTE), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), REALIZE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 37.763.205/0001-39 (RECORRIDO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS AO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. SITUAÇÃO IRREGULAR. VÍCIO DO NEGÓCIO JURIDICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

MULTA MORATÓRIA SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

182336965, na reclamação no 1038590-77.2022.8.11.0001, do 6o JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- rescisão contratual; – devolução integral dos valores pagos; - condenação ao pagamento de multa moratória; – dano moral indenizável.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da rescisão contratual.

É de conhecimento público que a parte Recorrida estava comercializando lotes de forma irregular, pelo que o Ministério Público ajuizou Ação Popular que tramita sob o n. 1026380-05.2021.8.11.0041, com o fito de restaurar a área do loteamento em seu estado primitivo, cuja liminar foi deferida para que fosse embargada as atividades no empreendimento inclusive com a suspensão da comercialização de novos lotes.

Dessa forma, com os indícios de que a empresa comercializou os lotes em dissonância com a lei 6.766/79, segundo as investigações do inquérito n. 000323-097/2021, existem evidências de que os lotes estavam sendo vendidos sem as devidas licenças ambientais e sem aprovação de projeto pela prefeitura municipal.

Ainda que não haja julgamento de mérito da ação civil pública n. 1026380-05.2021.8.11.0041, pelas razoes acima expostas, bem como pela ausência do dever de informação, eis que a empresa Recorrida foi omissa quanto a real situação do loteamento, a rescisão contratual é medida que se impõe, pois nenhum contratante pode antes de cumprida sua obrigação, exigir o adimplemento do outro, conforme art. 476 do CC.

Nesse sentido:

“EMENTA: RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS AO EMPREENDIMENTO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – SITUAÇÃO IRREGULAR – VICIO DO NEGÓCIO JURIDICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER RESCISÃO DO CONTRATO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.”

(TJMT – TR - N.U 1036389-15.2022.8.11.0001 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 19/6/2023 - DJE 23/6/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE RECREIO RECANTO DA CHAPADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – TR - N.U 1001220-64.2022.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 1/8/2022 - DJE 2/8/2022).

- do dano material.

Em razão da violação do princípio da boa fé objetiva, aliada a ausência de informação ao adquirente, a restituição do valor pago (
id. 182336941 – pág. 8
), devidamente corrigido é medida que se impõe.

- da multa moratória.

Em análise do contrato firmado entre as partes (
id. 182336941
), verifico que inexiste previsão nesse sentido, razão pela qual, rejeito o pleito recursal.

- dano moral
.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
declarar a rescisão do contrato de id.

182336941, sem ônus a parte Recorrente;
a.2)
condenar a Recorrida em dano material, ao pagamento do valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais
)

acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento)
a.m., e correção monetária
(INPC),
a contar da citação;
a.3)

indeferir:
a.3.1)
o dano moral;
a.3.2)
a multa moratória;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023